Tribunal: TJMT
Processo: 0001072-97.2014.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001072-97.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MPEMT - JUARA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DISPONIBILIZAÇÃO MENSAL DE JUNTA MÉDICA ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE JUARA/MT – OBTENÇÃO DA HABILITAÇÃO (CNH - PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PREVISÃO NA RESOLUÇÃO DO CONTRAN 267/2008, 425/2012 - NEGATIVA POR PARTE DO DETRAN-MT – ALEGAÇÃO DE VERBAS QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS NO ORÇAMENTO – DESCABIMENTO – CUSTO REPASSADO DIRETAMENTE AO USUÁRIO - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL – LEI Nº 13.146/2015 -
DIREITO A ACESSIBILIDADE -
EXERCÍCIO DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

As pessoas com deficiência que se candidatam a habilitação para conduzir veículos devem, obrigatoriamente, se submeter a avaliação por Junta Médica Especial designada pelo DETRAN (art. 4º , §1º da Resolução CONTRAN 425/2012).

Não há Junta Médica designada para atuação no Município de Juara – MT em conformidade com a Resolução do Contran n° 267/2008, e art. 4º, §1º da Resolução CONTRAN 425/2012, comprometendo assim o acesso das pessoas com deficiência ao serviço prestado, que deveria ser oferecido (prioritariamente) em condições de igualdade com os demais usuários.

Nos termos do art. 3º, incisos II e III da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), a garantia da acessibilidade e do desenho universal permite-se exigir de agentes públicos e/ou privados, como instituições financeiras e outros prestadores, a oferta de serviços e/ou o fornecimento de informações em formatos que atendam a todas as pessoas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra a
sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara-MT, nos autos de Ação Civil Pública que propôs em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,

com o escopo de impor-lhe obrigação de disponibilizar os serviços de Junta Médica para a realização de exames de aptidão física e mental às pessoas com deficiência que sejam candidatas a habilitação (CNH).

O Magistrado a
quo
, concluindo ausência de omissão estatal, julgou improcedente o pedido. (ID 3369078).

O órgão ministerial que atua na origem apela e sustenta, em suma, que o objeto da ação decorre do direito a acessibilidade; e, ainda, que a conduta do Estado atenta contra direitos fundamentais da pessoa com deficiência.

Por fim, requer a reforma da sentença, para que o Estado seja compelido a disponibilizar, mensalmente, Junta Médica no município de Juara/MT.
(Ids
3369079
e
3369080
)
.

Sem contrarrazões (ID 3369086).

A Procuradoria de Justiça manifesta pelo
provimento

do apelo
.
(Id. 4490071).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara-MT, nos autos de Ação Civil Pública que propôs em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,

com o escopo de impor-lhe obrigação de disponibilizar os serviços de Junta Médica para a realização de exames de aptidão física e mental às pessoas com deficiência que sejam candidatas a habilitação (CNH).

Extrai dos autos que,
foi noticiado ao Ministério Público pela Associação dos Deficientes de Juara — ADEJU, que os candidatos a habilitação (CNH) que são portadores de necessidades especiais precisam se deslocar para outras cidades como Cuiabá, Tangará da Serra e Sinop, para se submeterem a avaliação de aptidão física e mental, o que causa aos candidatos transtornos e despesas.

A demanda foi fundamentada nos dispositivos legais do Código de Trânsito Brasileiro, Resolução do Contran n° 425, de 27/11/2012 e o dever legal do Poder Público assegurar o pleno exercício dos direitos básicos das pessoas portadoras de deficiência conforme Lei n° 7.853/1989, na expectativa de que seja providenciada Junta Médica no município de Juara-MT para a realização de exame de aptidão física e mental dos candidatos portadores de necessidades especiais.

Diante disso, o Ministério Público propôs Ação Civil Pública
em face do Departamento de Trânsito do Estado do Mato Grosso - DETRAN, com o objetivo de garantir que o pedido realizado pela Associação dos Deficientes de Juara — ADEJU fosse atendido e pudessem ter seus direitos alcançados.

Sobreveio a sentença em 19/07/2017, em julgamento antecipado do mérito, em razão da desnecessidade de produção de outras provas, julgando improcedente a demanda (Id. 3369078), com o seguinte texto:

“
Não se pode imaginar que o Estado seja onipresente e onipotente, ou que os recursos públicos sejam inesgotáveis! Também, o cidadão deve ser atendido em suas necessidades básicas, mas não se pode exigir que o erário banque certos “luxos”, que por vezes se tentam empurrar “goela abaixo”.

In casu, verifico que o DETRAN está cumprindo à risca as leis estaduais de regência e a resolução do CONTRAN, não havendo que se falar em relevante omissão estatal, motivo pelo qual o eventual deferimento do pedido acarretaria verdadeira ingerência do Poder Judiciário na esfera do mérito administrativo, o que só é permitido em hipóteses excepcionalíssimas.

(....)

Considerando que a postura adotada pelo DETRAN está em consonância inescusável com a legislação estadual e as normas administrativas de regência, não havendo inescusável omissão estatal, a improcedência do pedido é medida que se impões.

II- DISPOSITIVO:

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos veiculados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. 1, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios.

P.R.I.C.”

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação Cível,
sustentando, em suma, que o objeto da ação decorre do direito a acessibilidade; e, ainda, que a conduta do Estado atenta contra direitos fundamentais da pessoa com deficiência, requerendo a reforma da sentença, para que o Estado seja compelido a disponibilizar, mensalmente, Junta Médica no município de Juara/MT
.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do Apelante, com a presente demanda, é a acessibilidade garantida pela Lei n° 7.853/1989, que também é garantida pela Lei n° 13.146/2015, a fim de que o Apelado disponibilize Junta Médica no município de Juara – MT aos portadores de necessidades especiais, que desejam a obtenção da habilitação (CNH) para conduzir veículo automotor.

Isso porque, os portadores de necessidades do município de Juara/MT, a despeito da existência de Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) naquela Comarca, necessitam se deslocar ao município de Sinop/MT, que fica a cerca de 300 km de Juara (sendo 100 km de estrada de terra), ou outro município, como por exemplo, Alta Floresta, Sorriso ou Tangará da Serra, para realizar o exame de aptidão física e mental, a fim de obter a carteira nacional de habilitação.

Pois bem.

Todos os portadores de necessidades especiais, ao iniciarem o processo para a habilitação, devem passar por exame de aptidão física a ser realizado por uma Junta Médica, composta de no mínimo três médicos, conforme dispõe o art. 4°, §§ 1° e 2°, e o art. 11, § 1°, da Resolução do Contran n° 267/2008:

“Art. 4º No exame de aptidão física e mental são exigidos os seguintes procedimentos médicos:

(...)

§ 1º O exame de aptidão física e mental do candidato portador de deficiência física será realizado por Junta Médica Especial designada pelo Diretor do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2º As Juntas Médicas Especiais ao examinarem os candidatos portadores de deficiência física seguirão o determinado na NBR 14970 da ABNT.

(...)

Art. 11. O candidato considerado inapto, inapto temporário ou apto com restrições no exame de aptidão física e mental e/ou considerado inapto ou inapto temporário na avaliação psicológica, poderá requerer, no prazo de trinta dias, contados a partir do conhecimento do resultado destes, a instauração de Junta Médica e/ou Psicológica aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para reavaliação do resultado.

§ 1º A Junta Médica deverá ser constituída por, no mínimo, três médicos peritos examinadores de trânsito nomeados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.”

As pessoas com deficiência que se candidatam a habilitação para conduzir veículos devem, obrigatoriamente, se submeter a avaliação por Junta Médica Especial designada pelo DETRAN (art. 4º , §1º da Resolução CONTRAN 425/2012).

Não é facultado solicitar ou não a Junta Médica, trata-se de uma imposição, conforme informou o próprio Diretor de Habilitação Charlie Amorim Lima, em Ofício DH 010/2013, em resposta à Promotoria de Justiça. (Id. 3368689).

Nesse sentido, o que se verifica nos autos é que não há Junta Médica designada para atuação no Município de Juara – MT em conformidade com a Resolução do Contran n° 267/2008, e art. 4º, §1º da Resolução CONTRAN 425/2012, ainda que em caráter precário, comprometendo assim o acesso das pessoas com deficiência ao serviço prestado, que deveria ser oferecido (prioritariamente) em condições de igualdade com os demais usuários.

O ordenamento jurídico vigente, promove a igualdade, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, objetivando a inclusão social e a cidadania dessas pessoas.

Sobre a inclusão social dos portadores de necessidades especiais, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACESSO GRATUITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA À EVENTO CULTURAL – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – NEGATIVA POR PARTE DE EMPRESA CINEMATOGRÁFICA – ALEGAÇÃO DE PREVISÃO TÃO SOMENTE DO BENEFÍCIO DA MEIA ENTRADA EM LEGISLAÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE CONFLITO DE NORMA – PREVALÊNCIA DA NORMA MAIS BENÉFICA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Nos termos do art. 121 da Lei Federal 13.146/2015, § único, prevalecerá à norma mais benéfica à pessoa com deficiência. II - A negativa da empresa apelante ao fornecer entrada gratuita no cinema para o apelado e seu acompanhante, viola o dispositivo legal da Lei Estadual nº 9.310/10, ratificada pela Lei Municipal nº 5.634/2013. III - O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, independentemente da existência de culpa, devendo arcar com os danos decorrentes da sua conduta, razão pela qual, o dano moral deve ser mantido. IV – Dano moral configurado, valor da condenação arbitrado nos termos da proporcionalidade e da razoabilidade. V - Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.
(N.U 0040146-21.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)”

Assim, impõe-se, a adoção de providências necessárias à adequada e eficaz prestação do serviço público em comento às pessoas com deficiência na região, sob pena de injustificável desprezo à lei.

Mister ressaltar que, conforme o art. 3º, incisos II e III da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), a acessibilidade é entendida como a “
possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida
”, enquanto o desenho universal consiste na “
concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva
.”

A garantia da acessibilidade e do desenho universal permite-se exigir de agentes públicos e/ou privados, como instituições financeiras e outros prestadores, a oferta de serviços e/ou o fornecimento de informações em formatos que atendam a todas as pessoas.

Diante disso, se pensarmos que os apoios são necessários ao exercício da capacidade legal, ou seja, à realização de um direito assegurado pela Lei Brasileira de Inclusão, e se nos termos do art. 4º, §1° da mesma Lei “
considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas
”, eventual recusa no provimento dos suportes necessários ao exercício da capacidade legal pode, em última instância, caracterizar discriminação por motivo de deficiência.

Verifica-se dos autos, que no Município de Juara não há Junta Médica designada para atuação, comprometendo sobremaneira o acesso das pessoas com deficiência ao serviço prestado – e cobrado - pelo DETRAN, que, como já demonstrado, deve ser oferecido (prioritariamente) em condições de igualdade com os demais usuários.

Nesse sentido, se o Poder Público impõe uma regra, tem também a incumbência de prover as condições necessárias à sua observância, sob pena de que referida regra viole direitos constitucionalmente assegurados.

Deixar de propiciar aos portadores de necessidades especiais o direito de realizar o exame de aptidão médica para aquisição de CNH no local em que residem, por ausência de Junta Médica, conforme previsto em Lei, obrigando-os ao deslocamento à cidades remotas, traduz-se em verdadeira afronta ao ordenamento jurídico vigente, que garante justamente o contrário, como promover a igualdade, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, objetivando a inclusão social e a cidadania dessas pessoas, além de deixar de atendê-los prioritariamente promovendo sua proteção e socorro.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência prescreve que:

“
Art. 9º. A pessoa com deficiência tem direito a receber
atendimento prioritário
, sobretudo com a finalidade de:

(...)

II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público ;

III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas
;
” (Destaquei)

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar o Departamento de Trânsito do Estado do Mato Grosso – DETRAN –MT a disponibilizar, mensalmente, junta médica no Município de Juara/MT, de modo a realizar exame de aptidão física e mental dos candidatos portadores de necessidades especiais, nos termos da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020